Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-82.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-82.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA - CPF: 879.201.661-87 (APELADO), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), JOSIANA BORGES DA SILVA - CPF: 026.913.671-18 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - SENTENÇA PROCEDENTE - PARTILHA DE BENS – DIREITOS DISPONIVEL – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA – AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO – BENS DISPONÍVEIS PASSIVEIS DE SOBREPARTILHA – POSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de pedido exclusivamente de interesse privado, no caso, partilha de bens de direito disponível, é cabível a aplicação dos efeitos da revelia.

A exigência de
prequestionamento
para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Fica facultado à parte Requerida requerer a partilha dos demais bens passiveis de divisão, em ação de sobrepartilha, com aplicação do indispensável contraditório e exercício da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANA BORGES DA SILVA,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
autos no 1003121-82.2020.8.11.0051 - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
,
que nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgou totalmente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação de dissolução de união estável para declarar a união estável firmada entre as partes e, também, para desconstituí-la. Determino, ainda, a meação dos bens e dívidas contraídas durante a constância da união estável, notadamente limitada àquelas noticiada nos autos, e nos termos propostos pelo Requerente. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 7.172,03, na forma do item 15.2, da tabela XI, da Resolução 96/2007 da OAB/MT, aqui aplicável analogicamente, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Inconformada, a parte apelante recorre contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) afastamentos dos efeitos da revelia; b) da partilha dos bens e débitos nos termos postos pela companheira/ré.

Formula prequestionamento.

Requer, assim, o provimento do recurso nos termos expostos, bem como o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A secretaria da Vara exarou certidão, certificando que “decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA” (id. 178778103 - Pág. 1).

A parte Recorrida aportou petitório nos autos, requerendo a juntada de substabelecimento e habilitação (id. 180678161 - Pág. 1), acompanhada de documento.

Contrarrazões carreadas aos autos (id. 180678183 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento da apelação, bem como a majoração dos honorários de sucumbência. Por fim, formula prequestionamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSIANA BORGES DA SILVA,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
autos no 1003121-82.2020.8.11.0051 - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
, que nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgou totalmente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação de dissolução de união estável para declarar a união estável firmada entre as partes e, também, para desconstituí-la. Determino, ainda, a meação dos bens e dívidas contraídas durante a constância da união estável, notadamente limitada àquelas noticiada nos autos, e nos termos propostos pelo Requerente. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 7.172,03, na forma do item 15.2, da tabela XI, da Resolução 96/2007 da OAB/MT, aqui aplicável analogicamente, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando se tratar de direitos indisponíveis em sede de reconhecimento e dissolução de união estáveis e partilha de bens, e análise da partilha sob os efeitos da revelia.

DECIDO.

A r. sentença reconheceu, acertadamente, a intempestividade da contestação e a revelia da parte ré.

É de se registrar que a aplicação dos efeitos da revelia, em razão da “natureza” da demanda é medida de rigor.

Digo isso porque o litígio não se funda sobre direitos indisponíveis, tal como prevê o artigo 320, inciso II do CPC, que prevê a não aplicação dos efeitos decorrentes da revelia.

Eis a jurisprudência:

“AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO

ESTÁVEL
– PARTILHA DE BENS – DIREITOS DISPONIVEL –
POSSIBILIDADE
DE DECRETAÇÃO DA
REVELIA
– PONTOS CONTROVERTIDOS - BENS AUFERIDOS DURANTE A
UNIÃO
PASSÍVEIS DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar a questão de partilha de bens de direito disponível, pedido exclusivamente de interesse privado é lícito ao juízo conhecer, inclusive de ofício, de tal pleito, e aplicar os efeitos da
revelia”
. (N.U 1016649-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS MÓVEIS ARROLADOS NA INICIAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. 1. Embora devidamente citada, a demandada não apresentou contestação, aplicando-se, no caso, em que se está a tratar de direitos patrimoniais, que são, por excelência, disponíveis, os efeitos da revelia. 2. Não tendo sido afastada a presunção de que os bens indicados pelo autor foram adquiridos durante o matrimônio, e considerando a incidência, na espécie, do regime da comunhão parcial de bens, procede o pleito de partilha igualitária do mobiliário. APELO PROVIDO”. (Apelação Cível No 70052365137, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/02/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVAMENTE OFERECIDA. EFEITOS. Por se tratar de ação de partilha de bens, na qual se discute direitos patrimoniais, correta a aplicação dos efeitos da revelia. Apelo desprovido, de plano”. (Apelação Cível No 70038291902, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/06/2011)

Com efeito, não há falar em nulidade da sentença, por aplicação do instituto da revelia nos termos constantes da sentença.

Em relação ao pedido de partilha formulado somente na contestação intempestiva, não há cogitar de aplicação dos efeitos da revelia, em relação aos bens arrolados na contestação.

Em suma, o pedido de partilha de bens não poderia ser conhecido de ofício, neste feito, vai agora indeferido, ficando facultado à parte apelante requerer a partilha de tais bens ou dívidas, em ação de sobrepartilha, com aplicação do indispensável contraditório e exercício da ampla defesa.

Em resposta ao prequestionamento, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter incólume os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte Recorrente, o qual mantenho.

Por derradeiro, defiro o pedido de habilitação formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024